Tribunal: STF
Processo: AI 122567
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM
VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO
POSTERIOR DE OFENSA AOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 2, 3 E 4, E 142 DA
CARTA MAGNA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO INDICADA NA SEDE PROPRIA
DO RECURSO DE REVISTA, INEXISTINDO DAI O PRESSUPOSTO BASICO DO
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.